Tribunal: TJDFT
Processo: 0733479-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0733479-36.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: DERMIVAL DA ROCHA SOUSA D E S P A C H O Vistos etc. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Após, retornem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora